Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPOSTO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA. DIREITO DE IR E VIR PRESERVADO. PACIENTE QUE DECLARA NÃO TER INTERESSE EM TER CONTATO COM A VÍTIMA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ALEGADA LITISPENDÊNCIA COM PROCESSO ANTERIOR EM QUE O PEDIDO FOI INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.
1. A medida protetiva de urgência fixada em desfavor do paciente, consistente na proibição de contato com a vítima por qualquer meio, não traz reflexo direto na liberdade de sua locomoção, além de vir ao encontro do desejo do paciente, que relata não ter interesse nesse contato.
2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe habeas corpus para finalidades outras que não seja cessar constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente.
3. A via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória nem contempla o contraditório, impossibilitando o enfrentamento da motivação ou não do ato pela vítima.
4. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade, pois as medidas protetivas de urgência representam provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, não exigindo a lei prova da violência praticada pelo ofensor, privilegiando a palavra da vítima.
5. O pedido de medidas protetivas é incidente cautelar de natureza autônoma que exige a demonstração da necessidade de sua concessão. Desse modo, se num primeiro momento o magistrado indeferir a pretensão, por avaliar que não há risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes, nada impede que a vítima ingresse com novo pedido posteriormente, não gerando litispendência ou preclusão.
6. Habeas corpus não conhecido.